Tribunal: TJPA
Processo: 0809711-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809711-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÂNSITO – DELITOS CAPITULADOS NOS
ARTS. 121, §2º, III e IV (Homicídio qualificado), e 121, §2º, III, c/c 14, II, (Tentativa de homicídio), todos do CPB – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – ARGUMENTOS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PACIENTE; NULIDADE NA DENÚNCIA POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, VÍCIO FORMAL EM SEU RECEBIMENTO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA

E PROVAS; SUSPEIÇÃO NA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA –
ORDEM QUE SE CONHECE EM PARTE E SE DENEGADA.

1.

Segundo entendimento do c. STJ: “... o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes (Processo HC 423799/SP HABEAS CORPUS 2017/0288832-2 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 22/05/2018)”.

2.

Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação.

3.

“Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que perde força a alegação de inépcia da denúncia porque deduzida diante da sentença de pronúncia, após o transcurso de toda a instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório. (AgRg no AREsp 1700869/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)”.

4.

“O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. Precedentes. (AgRg no RHC 148.004/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/08/2021)”.

5.

"Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da Lei Penal Adjetiva" (HC n.535.530/PE, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 16/12/2019)”.

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e denega-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Antônio Maria Freitas Leite Junior e Rodrigo Ribeiro Dacier Lobato, em favor do nacional VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA, contra ato do douto juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente responde ao processo crime de nº 0019965-75.2011.8.14.0401, em razão de suposto cometimento de delito capitulado no art. 121, do CP, fato acorrido no dia 26/12/2011, com sessão de julgamento pelo tribunal de júri marcado para o dia 16/09/2021.

Alegam, em extensa narrativa, inépcia da denúncia, violação do devido processo legal e cerceamento de defesa, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para sobrestar a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri marcada para o dia 16/09/2021, e, no mérito, declarar inépcia a denúncia, reconhecimento de violação do devido processo legal e cerceamento de defesa e sua impronúncia por atipicidade da conduta. Juntaram documentos.

Na Id 6299456 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6361171, constando manifestação do Ministério Público na Id 6434576 pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA, acusado do cometimento dos
delitos capitulados nos
arts. 121, §2º, III e IV (homicídio qualificado, vítima Adauto da Cruz Melo), e 121, §2º, III, c/c 14, II, (tentativa de homicídio, vítimas Jarilson Di Franklin Tupinambá de Almeida, Suellen Carla Lameira Amaral e Ana Paula Amaral de Almeida), todos do CPB, sustentando às teses de atipicidade da conduta, com absolvição sumaria do paciente; nulidade em sua pronúncia; cerceamento de defesa por indeferimento de testemunhas e perícia e suspeição na formação do conselho de sentença.

Noticiam os documentos juntados com a impetração, que o paciente dirigia seu veículo pela Av. Almirante Barroso em alta velocidade, não obedecendo a ordem de parar, sinalizada pelo agente de trânsito (Guarda Municipal), tendo colidido de forma violenta com um outro veículo causando lesões graves em seu condutor JARILSON DI FRANKLIN TUPINAMBA DE ALMEIDA, sua esposa SUELLEN CARLA LAMEIRA AMARAL, e sua filha ANA PAULA AMARAL DE ALMEIDA, vindo, por fim, alcançar na calçada da referida Avenida o agente de trânsito (Guarda Municipal) ADAUTO DA CRUZ MELO, que veio a óbito no local do fato, que ocorreu no dia 27/12/2011.

Sustenta a impetração pedido de trancamento da ação penal, utilizando argumentos que exigem, para a necessária analise, inevitável incursão fático-probante, o que encontra óbice através desta via mandamental, pois “... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

In casu
, porém, passo a fazer as seguintes considerações:

Concernente ao argumento de atipicidade da conduta, com absolvição sumaria do paciente, relato o juízo nas informaçõe, Id 6361171, diz que “O paciente foi pronunciado para ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes acima mencionados, em decisão já transitada em julgado, após ser objeto de RESE a este Tribunal de Justiça, assim como de Recurso Especial aos Tribunais Superiores”.

Consta-se, portanto, que a decisão de pronuncia já foi avaliada em recurso próprio, com decisão quen tornou-se
res judicata
, não sendo possível nova manifestação sobre matéria que se encontra superada.

Sobre o assunto, junta-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DENÚNCIA INEPTA APÓS A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DA INÉPCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APROFUNDAMENTO DO TEMA NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência do STJ, não é possível reconhecer a inépcia da denúncia após a prolação da decisão de pronúncia. Isso porque "perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado. Entender de modo contrário importa em infringir, em última ratio, o acervo fático erigido sob o crivo do contraditório, o que não é possível na via eleita. Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia" (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016). Precedentes.

2. Ainda que assim não fosse, não se vislumbra nenhuma ilegalidade. Isso porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais asseverou que "a denúncia preenche todos os parâmetros descritos no art. 41 do CPP, tendo evidenciado o liame subjetivo entre a acusada e o corréu, sendo certo que eles se defendem dos fatos imputados, e não diretamente do modus operandi utilizado por cada um no momento da prática delitiva".

3. In casu, a Corte local não esmiuçou a conduta delitiva do acusado, ao fundamento de que o aprofundamento da discussão acarretaria reexame de provas, o que é vedado na fase preliminar do rito do júri.

4. É cediço que a via estreita do writ não permite a produção de provas, porquanto o remédio constitucional tem por escopo sanar ilegalidade verificada de plano, circunstância não aferível na espécie.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 478.934/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)” –
grifo nosso
–

Por outra, o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas e perícia,
data venia,
não se constata, pois nas decisões juntadas com a impetração, Id’s 6276066 e 6276067, não há ilegalidade alguma, até por que “O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. Precedentes. (AgRg no RHC 148.004/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/08/2021)”.

Ainda, sobre o argumento de suspeição na formação do conselho de sentença, tem-se que
"Dada a publicidade do sorteio, cabe às partes analisar previamente a lista dos jurados, a fim de verificar a ocorrência de possível suspeição, impedimento ou mesmo inconveniência da participação de determinada pessoa no julgamento, recusando-a no momento em que é formado o Conselho de Sentença. Inteligência do artigo 468 da Lei Penal Adjetiva" (HC n.535.530/PE, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 16/12/2019)”.

Por fim, o pedido de sobrestamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, agendada para o dia 16/09/2021, como relatado nas informações prestadas, inocorreu, sendo remarcada para o dia 26/10/2021, restando prejudicada à sua análise, até porque não se justifica a suspensão do ato judicial pelos fundamentos acima expendidos.

Pelo exposto, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 30/09/2021